Tribunal: TJDFT
Processo: 0706469-04.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706469-04.2018.8.07.0007 RECORRENTE: EDILBERTO FONTENELE PEREIRA, MARIA EUDETE ROCHA FONTENELE RECORRIDO: ADENILDO GONCALVES LOPES, LETICIA BEZERRA ALENCAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. NATUREZA PETITÓRIA. DISCUSSÃO DA POSSE. CESSÃO DE DIREITOS. INSTRUMENTO PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação de imissão na posse ostenta natureza petitória, não se confundindo com as ações possessórias, voltadas à discussão da posse. 2. Instrumento particular de cessão dos direitos que recaem sobre bem imóvel não se presta à instrução de ação de imissão na posse, eis que o manejo do aludido instrumento processual é exclusivo daquele que tenha sido privado da posse do bem do qual é proprietário e não apenas cessionário de direitos. 3. Recursos dos autores e do segundo réu prejudicados. Recurso da primeira requerida provido. Os recorrentes alegam, em síntese, não ser cabível ações possessórias sobre bens públicos ocupados. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial. Insurgem-se, ainda, quanto à distribuição do ônus de sucumbência fixados na sentença. Deixam, todavia, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Ademais, “Impossível o conhecimento do recurso pela alínea "a", já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".” (REsp 1853462/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030